Tribunal: TJMT
Processo: 1028684-95.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028684-95.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DIEGO GOMES DIAS - CPF: 323.505.598-31 (ADVOGADO), ADRIANE SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 056.260.431-60 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE BENS E/OU SERVIÇOS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – DEPÓSITO DE VALOR QUE ENTENDE DEVIDO – EXCLUSÃO DO NOME

DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – MANUTENÇÃO NA POSSE DO VEÍCULO - NÃO AFASTAMENTO DA MORA E SEUS EFEITOS – REQUISITOS FIXADOS PELO C.STJ - SÚMULA 380 DO STJ -
POSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS ORGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO –EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO

-
ALEGAÇÃO DE EXIGÊNCIA DE ENCARGOS ABUSIVOS NO PERÍODO DA NORMALIDADE – QUESTÃO NÃO APRECIADA NO JUÍZO
A QUO
– VEDAÇÃO DA ANÁLISE EM GRAU RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

“1) Conquanto seja possível o deferimento do depósito judicial , à luz do julgamento proferido no REsp 1.061.530/RS, afeto ao rito dos recursos repetitivos, o afastamento da mora exige a cumulação de três condições, a saber: I- a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; II- houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; III- houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz

2) (...) não se vislumbra a abusividade dos encargos contratuais, uma vez que a capitalização mensal dos juros restou expressamente contratada.

3) (...) a jurisprudência se consolidou no sentido de que somente o depósito integral da parcela contratada do financiamento pode levar à purgação da mora (STJ - AgRg no REsp 992182/RS” tornando ilegítima a inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito. (...)”
(AI 18409/2015, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL)

Somente a consolidação do depósito integral da parcela contratada do financiamento tem o condão de elidir a mora e seus efeitos, remanescendo, possível, a inscrição do nome do devedor nome nos cadastros de inadimplentes, bem como permitindo ao banco utilizar dos instrumentos legais para reaver o bem.

Havendo inadimplemento da parte em relação a obrigação assumida, age a instituição financeira no exercício regular de direito em inscrever seu nome nos órgãos de restrição ao crédito.

Se as questões referentes à exigência de encargos abusivos ainda não foram objeto de análise pelo julgador de Primeiro Grau, perante o qual foram deduzidas e ainda aguardam pronunciamento, o Tribunal não pode se antecipar e se pronunciar sobre essa temática, sob pena de supressão de instância.

A ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da
tutela de urgência (art. 300
do CPC), impõe-se a manutenção da decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1028684-95.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ADRIANE SOUZA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ADRIANE SOUZA DE OLIVEIRA
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

que nos autos da
Ação revisional de contrato nº

1040588-86.2024.8.11.0041
,
proposta contra o
BANC PAN S.A

indeferiu a tutela de urgência atinente ao deposito do valor que entende devido, bem como para que o banco se abstenha de incluir o nome da parte autora nos órgãos de proteção financeira e a manutenção na posse do bem.

Afirma que
a descaracterização da mora é consequência da abusividade dos encargos e taxa de juros inicialmente contratados, como alude o tema 27 da REsp 1061530/RS, que nos permite a revisional contratual.

Alega que o direito à revisão ou modificação pode ser exercido diante: da existência de prestações desproporcionais; da onerosidade excessiva decorrente de fatos supervenientes; da violação das normas do CDC.

Defende o desacerto da decisão singular, porquanto e
stão presentes todos os requisitos necessários à descaracterização da mora; que os temas trazidos à discussão – tais como juros diversos do contratado, tarifas, entre outros – podem descaracterizar a liquidez do débito e, por estarem respaldadas em vasta jurisprudência, atendem às exigências da súmula 380 do E. STJ, dando espeque ao pedido de tutela de urgência.

Registra que a tutela de urgência é regida pelo princípio da celeridade processual, segurança jurídica; da isonomia; que existem restrições limitadoras para aplicação da capitalização, o que nesse caso deve ser observado de acordo com o princípio da transparência e boa-fé. Pois embora autorizado, não seguiram o que de fato deveriam, tornando o valor da parcela excessiva.

Defende que conforme o tema 27 e 234 do STJ é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, fato esse que não foi observado pelo juízo de piso, já que não se atentou “que é seu dever realizar a revisão contratual sobre os juros apontados, de acordo com os IRDR ́S, visto que o percentual ultrapassa os 50% da taxa média prevista na tabela do BACEN.

Afirma que a taxa de juros estipulada pela Agravada fora a taxa mensal de

3,73% ao mês, sendo que a taxa média de juros

divulgada pelo Banco Central do Brasil – BACEN, era de 1,91% ao mês, configurando a abusividade.

Registra que os elementos coligidos na inicial sumariamente demonstram a verossimilhança dos fatos deduzidos na exordial, assim como também trazem à tona plausibilidade jurídica dos pedidos formulados pela Agravante. Ou seja, há evidências de que os juros praticados no contrato questionado nesta ação são completamente abusivos, eis que sobejam muito a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil (a diferença entre as taxas é maior que uma vez e meia). O segundo requisito, que pode ser sintetizado como sendo perigo da demora tambem se faz presente, já que a prática de juros extorsivos compromete o cumprimento do contrato e a própria subsistência mensal da parte Agravante.

Ao final, pede
o deferimento do efeito suspensivo/ativo ao presente recurso
, para suspender a decisão agravada e no mérito, a aplicação do IRDR tema 27 e 234, e da decisão pacificada do STJ no RESP. 1.061.530-RS sobre a abusividade do percentual que está acima dos 50% da taxa média estipulada pelo BACEN

A tutela recursal restou indeferida (id nº 217781651).

Contrarrazões apresentadas no id nº 249181656.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, recorre
ADRIANE SOUZA DE OLIVEIRA
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

que nos autos da
Ação revisional de contrato nº

1040588-86.2024.8.11.0041
,
proposta contra o
BANC PAN S.A

indeferiu a tutela de urgência atinente ao deposito do valor que entende devido, bem como para que o banco se abstenha de incluir o nome da parte autora nos órgãos de proteção financeira e a manutenção na posse do bem.

Extrai-se dos autos que as partes firmaram em 3/4/2024, uma Cédula de Crédito Bancário nº 109631914, no valor de R$ 12.177,00, a ser pago em 48 parcelas de R$ 618,21, com taxa de juros de 55,26% ao ano e 3,73% ao mês. (id nº 244853692)

Sob a alegação de cobrança de encargos abusivos ajuizou a presente ação revisional, discordando dos encargos financeiros aplicados à operação de crédito, pois considera abusiva a cobrança de taxa de juros remuneratórios, alegando estar acima da taxa média fixada pelo Banco Central.

Aponta que em decorrência das abusividades contratuais, a prestação mensal incontroversa, aplicando se a taxa média encontrada é de R$ 438,76, a fim de preencher a exigência legal do art.330, §2º, do CPC.

Em tutela de urgência, requereu a limitação da parcela para R$ 438,76; a proibição de inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, a manutenção do bem em sua posse.

O juiz do feito indeferiu a tutela de urgência, ingressando a parte com o presente agravo
contra essa decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela postulado pelo Agravante.

Assim, a questão recursal cinge-se apenas na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

Analisando detidamente os autos, não vejo alteração nas circunstâncias constatadas quando da apreciação do pedido da tutela recursal, que restou indeferida. Para evitar tautologia, transcrevo excerto da decisão:

“
De acordo com a atual orientação jurisprudencial emanada do Superior Tribunal de Justiça, para a concessão de referida antecipação de tutela visando impedir ou excluir o registro do nome do devedor em órgãos de restrição ao crédito, é necessário o depósito dos valores tidos como incontroversos, sendo ineficaz, para tanto, o mero ajuizamento da ação revisional com o intuito de retardar o cumprimento da obrigação assumida.

Nesse sentido veja-se a jurisprudência:

“DIREITO BANCÁRIO - AÇÃO REVISIONAL - JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO – DESCABIMENTO – (...) - CARACTERIZAÇÃO DA MORA. MANUTENÇÃO DA POSSE E PROIBIÇÃO DA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DEPÓSITO. 1. A Segunda Seção desta Corte, na assentada do dia 22.10.2008, quando do julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, no sistema do novel art. 543-C do CPC, trazido pela Lei dos Recursos Repetitivos, pacificou o entendimento já adotado por esta Corte de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33). (...) 5. O
simples ajuizamento da ação revisional não impede, automaticamente, a retomada pelo credor do bem dado em garantia fiduciária. É necessário que o devedor comprove, ainda que superficialmente, a existência de encargo ilegal no pacto, o que descaracterizaria a sua mora
(REsp 713.329 rel. Min. ARI PARGENDLER), ou deposite em juízo o valor incontroverso da dívida (REsp 564.880 rel. Min. ALDIR PASSARINHO, REsp 166.649 rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO e REsp 140.144 rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO). 6.
Consoante a orientação firmada na eg. Segunda Seção desta Corte Superior, para o cancelamento ou a abstenção da inscrição do nome do inadimplente nos cadastros de proteção ao crédito, é indispensável que o devedor demonstre a existência de prova inequívoca do seu direito, com a presença concomitante de três elementos: a) ação proposta por ele contestando a existência integral ou parcial do débito; b) demonstração efetiva da cobrança indevida, amparada em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou deste Superior Tribunal de Justiça; c) sendo parcial a contestação, que haja o depósito da parte incontroversa ou a prestação de caução idônea, a critério do magistrado. 7. Agravo regimental a que se nega provimento
”
(STJ – Quarta Turma - AgRg nos EDcl no REsp 1032720/RS - Rel. Min. HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP)

“
CIVIL. RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - IMPOSSIBILIDADE. 1 -
Conforme orientação da Segunda Seção desta Corte, nas ações revisionais de cláusulas contratuais, não cabe a concessão de tutela antecipada para impedir o registro de inadimplentes nos cadastros de proteção ao crédito, salvo nos casos em que o devedor, demonstrando efetivamente que a contestação do débito se funda em bom direito, deposite o valor correspondente à parte reconhecida do débito, ou preste caução idônea, ao prudente arbítrio do magistrado. Precedentes:
REsps. 527.618-RS, 557.148-SP, 541.851-SP, Rel. Min. César Asfor Rocha; REsp. 610.063-PE, Rel. Min. Fernando Gonçalves; REsp. 486.064-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros). 2 - Recurso não conhecido.”
(REsp 744.745/SP, Rel. Ministro Jorge Scartezzini, Quarta Turma,

“
PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – CHEQUE ESPECIAL – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DISCUSSÃO ACERCA DO DÉBITO – LANÇAMENTO DO NOME DO DEVEDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DA PARTE INCONTROVERSA E DE CAUÇÃO IDÔNEA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Conforme orientação recente do STJ, o mero ajuizamento da ação revisional de contrato bancário não torna o devedor automaticamente imune à inscrição em cadastros de negativação ao crédito. Para o devedor obstaculizar tal inscrição, deve efetivamente demonstrar que seu pedido encontra-se revestido de boa-fé, que é plenamente factível o julgamento favorável do seu direito, que não está apenas protelando com medidas judiciais inócuas o pagamento do que é devido, e depositar ou caucionar a parte incontroversa, sob pena de indeferimento da tutela pretendida.”
(TJ/MT, RAI Nº 12952/2006, Quarta Câmara Cível, Relatora: Dra. Marilsen Andrade Adário)

Com efeito, considerando que a parte requerente não nega a existência do débito, mas tão somente alega excesso a ser apurado no decorrer da revisional, faz-se necessário, a fim de evitar a caracterização de mora, que o devedor efetue o depósito dos valores incontroversos, sem o qual se torna inviável a concessão de antecipação de tutela para impedir a inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes ou se manter na posse do veículo.

Com efeito, tem-se que o

valor incontroverso da dívida

não é se não aquele contratualmente avençado, inclusive os encargos moratórios, de modo que,
a priori
, em sede da antecipação de tutela é inviável a pretensão do Agravante, de depositar os valores que entende devido, qual seja, a prestação das parcelas restantes, no valor de R$ 438,76 pois, conforme entendimentos jurisprudenciais, no início da ação revisional não deve o credor ser compelido a receber o valor da prestação redefinido unilateralmente pelo próprio devedor.

Nesse sentido:

“(...)
Na fase inicial da ação revisional, o credor não deve ser compelido a receber o valor da prestação redefinido unilateralmente pelo próprio devedor, não sem que reste satisfatoriamente demonstrada a abusividade alegada pelo devedor. A descaracterização da mora pressupõe a ocorrência de cobrança ilegal no período da normalidade contratual, como, por exemplo, cobrança de juros remuneratórios em patamar abusivo, ou indevida capitalização mensal ou diária desse encargo
.” (AI 45047/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DEC. MONOCRÁTICA)

Ademais, o art. 330, do CPC estabelece que:

§ 2º. Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.

§ 3º.

Na hipótese do § 2
o
,
o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados.”

A redação do art. supra impõe, assim, um ônus ao autor para que o mesmo, nas demandas que tenham por objeto a revisão de valores envolvidos em contratos de mútuo, financiamento e arrendamento mercantil, informe desde logo, na
exordial
, de forma expressa, quais são as obrigações controvertidas, e quais serão os valores que deverão continuar sendo normalmente quitados.

A norma está em consonância com o dever de lealdade processual e de cooperação,

não podendo o autor se valer irresponsavelmente da demanda judicial para simplesmente, deixar de honrar o contrato anteriormente celebrado.

Ademais, quanto ao afastamento da mora em sede de ação revisional de contrato, em julgamento proferido no REsp 1.061.530/RS, afeto ao rito dos recursos repetitivos (artigo 543 –C do CPC), passou-se a exigir a demonstração de que o questionamento da dívida esteja alinhado à jurisprudência do c. STF e STJ, que depende da cumulação das seguintes condições:

“I- a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito;

II- houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ;

III- houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz.”

Em detida análise dos autos, denota-se que o requerente aderiu ao contrato de financiamento/cédula de crédito bancário, com os encargos a ele inerentes. (id nº 244853692). E eventual abusividade/ilegalidade dos encargos contratuais deverá ser demonstrada quando do julgamento do mérito do feito, pois,
a priori
, tais cobranças não são indevidas.

Destarte,

insta consignar que o depósito do valor que o requerente entende como devido não é suficiente para elidir a mora e seus efeitos, quais sejam, evitar a inserção dos dados do requerente nos órgãos de proteção ao crédito e a manutenção da posse do veículo, objeto do contrato.

Além disso, se mostra prematuro o deferimento da tutela vindicada, porquanto se faz imprescindível que seja oportunizado o direito ao contraditório e a ampla defesa da parte requerida, de modo que, somente após regular instrução probatória é que será possível vislumbrar o direito da parte.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA COM TUTELA ANTECIPADADA – EXCLUSÃO DO NOME DA PARTE DOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DEMONSTRADA DE PLANO – DEVER DE CAUTELA – PRESENÇA – NECESSIDADE DE MAIOR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se a questão controvertida suscitada pelo agravante demanda dilação probatória, inviável sua análise antes da instrução do feito. Para que seja deferida a tutela antecipada, deve o requerente demonstrar a presença dos requisitos previstos pelo art. 273 do CPC.”
(TJ/MT, AI 107566/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 13/10/2015). 8. Desta feita, ausentes os requisitos do artigo 300, §2º, do CPC, indefiro a tutela de urgência . (...)

Assim, numa análise perfunctória dos autos, entendo que a decisão recorrida encontra-se em consonância com a jurisprudência consolidada dos c. STF e STJ, não se visualizando a fumaça do bom direito.

(...)

Desta forma, nessa fase de cognição sumária, reconhecida a ausência de requisito ensejador da concessão da medida pleiteada,
indefiro a tutela recursal
, mantendo,
a priori,
incólume a r. decisão recorrida, sem prejuízo do convencimento que formarei por ocasião do julgamento do Recurso.

(id nº 246455179)

Em detida análise dos autos, denota-se que o requerente aderiu ao contrato de financiamento/cédula de crédito bancário, com os encargos a ele inerentes. (id nº 244853692). E eventual abusividade/ilegalidade dos encargos contratuais deverá ser demonstrada quando do julgamento do mérito do feito, pois, tais cobranças não são indevidas.

Ademais, quanto a questão atinente a redução dos juros remuneratórios, diante da alegada abusividade frente a taxa média de mercado pelo BACEN, conforme trazido pela agravante nas razões recursais, tenho que, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição, tal matéria sequer pode ser admissível por meio do presente agravo de instrumento, tendo em vista que a questão não fora apreciada na decisão objurgada.

Aliás, constou na decisão recorrida:

“
Destaco que a medida antecipatória da tutela está prevista no art. 300 do CPC, do qual se extrai que são requisitos para a sua concessão a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Assim, para a concessão de tutela de urgência, deve ocorrer o convencimento de que o direito é provável, ou seja, “é preciso que a parte comprove a existência da plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução (Nery. Recursos, n. 3.5.2.9, p. 452)” (in Nery Junior, Nelson. Código de processo civil comentado – 16. Ed. Rev., atual. e ampli.. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 931).

Da análise dos fatos narrados na petição inicial e das provas que a acompanham, tenho que a probabilidade do direito não se encontra devidamente aclarada nos autos, pois, apesar de o requerimento de revisão das cláusulas firmadas no contrato objeto desta, não há justificativas plausíveis ao acolhimento da pretensão, posto que o mero ajuizamento de ação revisional não possui o condão de ilidir a sua mora.

Desta feita, compete à parte, não obstante o ajuizamento da revisional, continuar pagando as prestações na forma em que assumidas em contrato, evitando, com isso a anotação do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e a apreensão do bem.

Isso porque, consoante julgamento em incidente de Recurso Repetitivo no Recurso Especial n. 1.061.530-RS, Relatado pela Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, que o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: “a) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; b) ficar demonstrada que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; c) for depositada a parcela incontroversa ou prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz”.

Feitas essas considerações, tenho não aclarada a probabilidade do direito, de modo que INDEFIRO os pedidos formulados em tutela de urgência. (...)”
–
id nº 244853691

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRETENSO AFASTAMENTO DA MORA E A CONSEQUENTE REVOGAÇÃO DE LIMINAR, SOB A ASSERTIVA DE COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS – TEMÁTICA QUE NÃO INTEGRA A DECISÃO COMBATIDA, A QUAL SE LIMITOU A DEFERIR O PEDIDO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO, ANTE A INADIMPLÊNCIA DO CONTRATO E CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – APRECIAÇÃO DE EVENTUAL ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS NESTE MOMENTO PROCESSUAL QUE ACARRETARIA EM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISUM AGRAVADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresenta qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, impõe-se a sua manutenção.
A decisão a quo cuidou, tão somente, de deferir a busca e apreensão de veículo diante da demonstração da inadimplência e constituição em mora do devedor, não sendo possível a análise, diretamente em grau recursal (per saltum), de eventual abusividade na cobrança dos encargos da normalidade em razão da vedação de supressão de instância - regra que decorre do princípio do duplo grau de jurisdição -, cabendo, assim, ao recorrente, submeter a questão previamente ao Juízo de primeiro de grau.

(N.U 1014587-61.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2023, Publicado no DJE 02/03/2023)

Destarte, insta consignar que o depósito do valor que o requerente entende como devido não é suficiente para elidir a mora e seus efeitos.

Assim, entendo que a decisão recorrida encontra-se em consonância com a jurisprudência consolidada dos c. STF e STJ, não se visualizando a fumaça do bom direito.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024